Tribunal: TJDFT
Processo: 0014582-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014582-27.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDOS: ALINE SAYURI MORITSUGU MARTINS, CHRISTIANE SATIE MORITSUGU BISINOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CUMULAÇAO DA MULTA CONTRATUAL DE MORA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO DE CLÁUSULAS RELATIVAS AO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I- A pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3°, IV, do CC/02. II- Havendo prefixação dos lucros cessantes, via de regra, não é cabível indenização suplementar se não houver expressa estipulação nesse sentido. III- A notificação extrajudicial é o marco inicial da mora, e não a citação, conforme parágrafo único, do artigo 397, do CC/02. IV- Os honorários advocatícios devem ser fixados dentro dos parâmetros legais e de maneira proporcional. V- Recursos conhecidos. Parcialmente provido o das requerentes. Não provido o da requerida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 422 e 476, todos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento que as recorridos não podem exigir a contraprestação estipulada contratualmente, uma vez que se encontram inadimplentes. Assim, é de se reconhecer o direito de retenção parcial nos termos a avença ou, subsidiariamente, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; c) artigos 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981 e 396 do Código Civil, sustentando que a incidência da correção monetária se dá a partir do ajuizamento da ação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 15.11. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 408, 422 e 476, todos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981 e 396 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao id 19458817-pág 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 15.11. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003